Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-85.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. MORA COMPROVADA. TEMA 1.132 STJ. GRAVAME NÃO REGISTRADO NO DETRAN. INCABÍVEL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n° 72 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). Nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, para comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação que o destinatário estava ausente.
2. O artigo 129-B do Código de Trânsito Brasileiro e o artigo 1.316, § 1o do Código Civil, dispõem acerca da necessidade do registro do gravame no órgão competente - DETRAN para fins de constituição da propriedade fiduciária nos casos de alienação fiduciária de veículos.
3. Nessas circunstâncias, não demonstrado o efetivo registro do gravame no órgão competente, incabível o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo correta a extinção do feito, sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e não provido.